Tribunal: TJES
Processo: 5006855-62.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006855-62.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO GIACOMIN
RECORRIDO: MARCOS VINICIUS BOMFIM TRISTAO GUSMAN
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº:
5006855-62.2025.8.08.0024

EMBARGANTE:
MARCELO GIACOMIN

EMBARGADO:
MARCOS VINICIUS BOMFIM TRISTAO GUSMAN

RELATOR:
FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXTENSÃO DO DANO FÍSICO PARA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E DE REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO GIACOMIN contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando o ora embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 em razão de acidente de trânsito.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto a/ao: (i) enfrentamento específico da extensão do dano físico sofrido pelo embargado e seu respectivo tempo de convalescença, para fins de minoração do
quantum
indenizatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (artigo 1.022 do CPC e artigo 48 da Lei nº 9.099/95). 2. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva, clara e coerente, fundamentando o
decisum
de acordo com o livre convencimento motivado e as provas dos autos. 3. O inconformismo do recorrente no tocante à suposta ausência de manifestação acerca da mínima extensão do dano físico (afastamento de 24 horas) caracteriza nítido propósito de rediscussão do mérito e revaloração do acervo probatório com o fito de reduzir a condenação, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios. 4. O julgador não está obrigado a rebater pontualmente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes quando encontrar fundamentação suficiente para motivar e decidir o litígio (Precedente do STJ: EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS).

IV – DISPOSITIVO:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Artigo 1.022 do Código de Processo Civil; Artigos 48 e 55 da Lei nº 9.099/95; Enunciado nº 125 do FONAJE).

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração (ID nº 19673195) opostos por MARCELO GIACOMIN , impugnando o v. acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID nº 19549450) que, à unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto e negou-lhe provimento, ratificando os termos da sentença originária.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o
decisum
padece de omissão, porquanto não teria analisado ponto crucial para a fixação do
quantum
indenizatório: a mínima extensão do dano físico e a ausência de repercussão laborativa significativa. Sustenta, ainda, com base no art. 944 do Código Civil , que o embargado permaneceu afastado por apenas um dia , que recusou atendimento médico no local e que não existem provas de sequelas, o que tornaria o valor de R$ 4.000,00 desproporcional. Requer a atribuição de efeitos infringentes para a redução da condenação.

É o breve relatório, conquanto dispensável por força do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Passo ao voto.

FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não merece acolhimento. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos servem estritamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No presente caso, o acórdão resolveu a controvérsia de forma clara e fundamentada, não havendo qualquer vício a ser sanado. A decisão colegiada avaliou adequadamente as provas dos autos, consignando expressamente que o acidente resultou em lesão corporal comprovada mediante diagnóstico de concussão cerebral (CID S06.0) , situação que ultrapassou o mero dissabor cotidiano e atingiu a integridade psicofísica da vítima. Diante desse quadro, o órgão julgador reputou que o valor indenizatório de R$ 4.000,00 mostrou-se adequado às funções reparatória e pedagógica, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nota-se, portanto, que a real pretensão do embargante é rediscutir o mérito e os critérios de fixação da indenização devido ao seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a natureza deste recurso.

Por fim, cabe lembrar o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não é obrigado a rebater todas as teses invocadas pelas partes, bastando apresentar fundamentação lógica e suficiente para a solução do litígio:

"O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões... Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas... não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa"
(STJ, 5ª Turma, EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2022).

Destarte, evidenciado o propósito de mera rediscussão da matéria devidamente julgada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo hígido o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nesta sede recursal, por ausência de previsão legal específica (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)